Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740244-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOYCE ANNIE PAIVA SILVA RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por J.A.P.S. contra decisão (id. 143687587 do processo n° 0003907-22) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0003907-22.2016.8.07.0000, que manteve o encaminhamento dos autos à Contadoria, para que sejam realizados os cálculos nos termos da manifestação ministerial de id. 143378560 (processo de origem). A reclamante discorda da manifestação do Ministério Público de id. 143378560 no tocante à atualização monetária e juros de mora, pois o parquet entendeu serem cabíveis entre a data do fato e a penhora judicial dos valores. Defende que a atualização deve se dar até o efetivo pagamento, pois caberia à vítima ajuizar ação contra a instituição financeira requerendo o pagamento dos juros remanescentes. Ao final, requer, liminarmente, seja determinado que o cálculo da indenização por danos morais seja atualizado desde a sentença (04/12/2018), com juros moratórios desde o evento danoso (19/11/2016). É o relatório. O artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê a aplicação da Reclamação, nos seguintes termos: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, cuida-se de decisão proferida pelo Juízo de origem, determinando a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor devido, nos termos da manifestação do Ministério Público. Contudo, a reclamante não concorda integralmente com as disposições do parquet. Nesse sentido, tendo em vista a alegação de erro no procedimento e por não haver previsão de recurso contra a referida decisão, entendo ser cabível a presente Reclamação. Assim, admito a Reclamação e avanço para o exame do pedido liminar. A eficácia da decisão reclamada poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. A decisão determinou apenas a remessa dos autos à Contadoria para que fossem atualizados os valores devidos, fato que, a princípio, não gera prejuízo irreparável à Reclamante, pois os valores permanecerão depositados judicialmente Diante desse cenário, entendo que eventual alteração dos parâmetros de cálculo, em sede liminar, extrapolaria o caráter precário da medida e se confundiria com julgamento do próprio mérito da Reclamação. Feitas essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR